Tribunal: STF
Processo: Rcl 27833
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-11-12
Data de publicação: 2018-11-12

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Reclamação contra decisão que teria, em tese, violado a Súmula Vinculante 14, nos autos de ação penal. 3. Sentença já proferida. 4. Eventual tese de nulidade deve ser ventilada nas razões de apelação. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental não provido.